Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Lindinalva Maria da Silva Campos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1016087-49.2016.8.11.0041, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94.
Irresignada, assegura a agravante, em síntese, que “o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública estabelece que: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (id. 57076990)
Aduz que “promoveu a liquidação de sentença por cálculos simples, obtendo assim o crédito principal até a data de 07/04/2020, a quantia total de R$ 37.274,05, ou seja, inferior ao valor de 200 (duzentos) salários mínimos, ocasionando a fixação legal no patamar entre 10% a 20% do valor da condenação ou proveito econômico obtido na causa, como determina o artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC”. (id. 57076990)
Dessa forma, assevera que “caso a decisão atacada permaneça vigente, os patronos da parte autora deverão receber honorários advocatícios ínfimos (R$ 108,39 – 10% do valor da causa), o que também infringe o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (id. 57076990)
Com essas considerações, requer que seja concedida a medida de urgência “initio litis” e “inaudita altera pars”, para que proceda “a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora/agravante, em 20% (vinte por cento) sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário (valor da condenação ou proveito econômico), por força do art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, do CPC c/c Súmula no 111, do STJ”. (id. 57076990)
No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso dos autos, o agravante se insurge contra o decisum que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
Pois bem, neste momento, não verifico a presença dos requisitos que ensejariam a concessão liminar da antecipação de tutela recursal pleiteada, devendo, assim, aguardar o contraditório, quando haverá mais elementos para a formação do juízo de convicção.
Assim, não estando presentes, no atual momento processual, os requisitos que autorizam a concessão do efeito ativo previsto no artigo 1.019 do CPC, não merece reforma a decisão recorrida.
Ademais, importante ainda registrar que o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal formulado por Lindinalva Maria da Silva Campos.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora